Tribunal: STF
Processo: RE 1276509
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E FINANCEIRO. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. EFEITOS DA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS A DEPENDER DO MODELO DE IMPLANTAÇÃO. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. RE 1.288.634. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA TORNAR SEM EFEITO O ACÓRDÃO EMBARGADO E AS DEMAIS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS POR ESTA CORTE. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).